Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001372-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 816.675.401-06 (EMBARGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), MARIANE PAULA ZAMBONI - CPF: 943.905.251-15 (EMBARGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 816.675.401-06 (EMBARGANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MARIANE PAULA ZAMBONI - CPF: 943.905.251-15 (EMBARGANTE), TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE ABUSIVA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (TEMA 1002 STJ)

–
OMISSÃO
NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1001372-31.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS:

FERNANDO ALVES DOS SANTOS e MARIANE PAULA ZAMBONI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA,
visando sanar suposta omissão constante do acórdão de Id. 58343951, que, por unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso da embargante para determinar que os juros de mora sobre o valor a ser restituído incida a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões de Id. 60267962, a embargante, em síntese, sustenta que o julgado apresenta vício de omissão
acerca da inobservância de incidência de caso fortuito no atraso da entrega da unidade, como também pela aplicação da cláusula contratual que prevê os índices de retenção em caso de rescisão contratual.

Destaca que não pairam quaisquer dúvidas a respeito da manifestação de vontade dos embargados, que ao assinar o Contrato de Promessa de Compra e Venda, estavam total e completamente ciente de todos os seus termos, em consonância com os Art. 104, 107 e 110 do Código Civil.

Assevera que
inexiste nos presentes autos qualquer razão fática ou jurídica a embasar a devolução integral das quantias pagas pelos embargados, devendo ser procedente o pedido de rescisão do contrato em apreço, a qual deve ser operada de acordo com a cláusula contratual, havendo a retenção indicada, uma vez que patente a sua legalidade, devendo a sentença prolatada pelo juízo a quo ser reformada.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, para fins de prequestionamento acerca dos artigos citados.

Os embargados apresentaram contrarrazões no Id. 60756495, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA,
visando sanar suposto vício de omissão/contradição constante do acórdão de Id. 58343951, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE ABUSIVA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (TEMA 1002 STJ) – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DAS EMPRESAS PARCIALMENTE PROVIDO.

São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC).

O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora.

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do transito em julgado da decisão”
(Tema 1002 STJ)
”.

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta
omissão
,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configuram os vícios alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se a rescisão contratual por desistência dos promitentes compradores, pelo que a
cláusula de irrevogabilidade restou reconhecida como abusiva, sendo determinado a devolução dos valores pagos com retenção de 25% (vinte e cinco por cento).

Embora o embargante alegue a existência de vício,
conforme restou demonstrado, o
entendimento é de que deve ser mantida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), a título de despesas com a realização do empreendimento, até mesmo porque não restou comprovada nenhuma perda havida com a não consecução do negócio, como qualquer impedimento na revenda do bem imóvel, ou ainda, algum aumento de despesas com a resolução da avença
.

Desse modo,
não há falar em
omissão
a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020